Tribunal: TJPA
Processo: 0003861-12.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003861-12.2020.8.14.0039

APELANTE: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LEONILDO CAMPOS CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PLEITO CONDENATÓRIO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso ministerial e negar provimento à parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado
,
em irresignação diante da r. sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/Pa, nos autos da ação penal em que se imputa a Leonildo Campos Cordovil a conduta descrita no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a condenação do ora recorrido às penas do art. 155, §4º, inciso I, do CPB, ou, subsidiariamente, às sanções do art. 180, do mesmo diploma legal (Num. 6559693 - Págs. 3 a 8).

A defesa, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso da acusação (Num. 6559694 - Págs. 9 a 13).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 7240343 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois – exceto, no que atine ao pedido condenatório pelo delito de receptação, por se tratar de inovação recursal, como será explicado no tópico abaixo.

2.CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO

Em que pese o inconformismo do Ministério Público, não prospera a sua pretensão,
data venia
.

Não obstante estar amplamente demonstrada a materialidade do delito, através do B.O (Num. 6559673 - Pág. 21), do auto de exibição e apreensão de objetos (Num. 6559670 - Pág. 34), Laudo pericial de Chassi e agregados (Num. 6559676 - Págs. 8 a 10), auto de constatação e danos (Num. 6559677 - Págs. 1 a 9 e Num. 6559678 - Págs. 2 a 9) e depoimento judicial da vítima (mídias na Num. 6559697 a 6559698), não se vê aqui suficientemente demonstrada a autoria delitiva do réu. Vejamos:

Ora, o delito ocorreu no dia 01/06/20, por vota das 13:30 da tarde, conforme B.O (Num. 6559673 - Pág. 21).

Não há testemunha ocular do crime.

A vítima Augusto Leonardi narrou, em juízo, que não viu o delito, ficou sabendo do ocorrido por intermédio de sua irmã, que também não o presenciou (mídias na Num. 6559697 a 6559698).

As testemunhas, Srs. Marcos da Silva, Elieude de Almeida e Maurício Pontes, também não assistiram os fatos, apenas participaram das diligências na madrugada do dia seguinte, que culminou na localização de parte da
res furtiva
(dois televisores) na residência da mãe do ora recorrido.

O réu, por sua vez, nega a autoria delitiva (Num. 6559711 a 6559713).

Desse modo, as provas colhidas nos autos são insuficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o réu é autor do furto qualificado, estando corretada aplicação ao caso do princípio do

in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10428180017652001 Monte Alegre de Minas, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 155, § 4º, I, DO CP. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE POSSA ESCLARECER A AUTORIA DO CRIME DE FURTO OU VINCULÁ-LA À PESSOA DO RÉU. INSUFICIENTE A PROVA, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, FRENTE AO PRINCÍPIO HUMANITÁRIO DO IN DUBIO PRO REO. Recurso provido. ( Apelação Crime Nº 70073336836, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - ACR: 70073336836 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2019)

Desse modo, não colho o pedido do Ministério Público.

4.

CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO

O
parquet
, subsidiariamente, ainda requer a condenação do réu pelo delito de receptação.

Pois bem.

Malgrado se admita a possibilidade de
emendatio libelli
em grau de recurso, observo que:

a)

não houve pedido do ora apelante, tanto na denúncia quanto em sede de alegações finais;

b)

a sentença seguiu nesta mesma toada, como era de se esperar, diante da não provocação direta feita por quem de direito.

Dessa forma, entendo que tal pleito
não
merece ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, sob pena de violação do devido processo legal e seus corolários constitucionais, tais como a ampla defesa, o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

Para corroborar, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS -
FURTO SIMPLES - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL - ISENÇÃO DE PENA - APLICAÇÃO DO ART. 45 DA LEI 11.343/06 - INCAPACIDADE DE DISCERNIMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46 DA LEI DE DROGAS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - APLICAÇÃO ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NECESSIDADE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA - UM QUINTO - SETE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. Em virtude da tese relativa à majorante do repouso noturno não ter sido debatida no primeiro grau pelo órgão acusatório, deve ser conhecido em parte o recurso ministerial, sob pena de indevida supressão de instância e de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Não tendo sido demonstrado, por meio de laudo pericial, que o recorrente era, em razão de dependência química, ao tempo do fato delituoso, inteiramente incapaz de entender o seu caráter ilícito, deve ser afastada a aplicabilidade da causa de isenção de pena do art. 45 da Lei nº 11.343/06 e da causa de diminuição prevista no art. 46 do mesmo diploma legal. 3. Em virtude de o réu ter confessado integralmente a prática do delito e, assim, contribuído para a restituição de parte da res furtiva à vítima, deve ser aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, não sendo a alegação de prática do crime em estado de abstinência de entorpecentes suficiente para afastar a aplicação do benefício. 4. Sendo o réu multirreincidente, p ossuidor de sete condenações transitadas em julgado, deve ser reconhecida a preponderância desta, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser majorada em um quinto na segunda fase da dosimetria. 5. Negado provimento ao recurso defensivo e dado parcial provimento ao recurso ministerial.

(TJ-MG - APR: 00013302120228130520, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - TESE NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADOS - CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO - MÉRITO - FURTOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO E RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO JUDICIALMENTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. - A
tese relativa ao furto cometido durante o repouso noturno não foi debatida na instância ordinária pelos atores processuais, de modo que o seu acolhimento em sede de apelação importa em inovação recursal e indevida supressão de instância, impeditivas, pois, de seu conhecimento
- O pleito condenatório e de reconhecimento de qualificadoras não deve ser acolhido quando as provas produzidas na fase do contraditório são insuficientes para afastar o estado de inocência que prevalece no ordenamento jurídico pátrio, por força do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da Republica.

(TJ-MG - APR: 10433160126887001 Montes Claros, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021) (grifei)

5.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso ministerial e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024